Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-95.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PERSEGUIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação interposta, para, mantendo a condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, perseguição e violência psicológica, reconhecer a confissão espontânea, redimensionando a pena e determinando novo prazo de validade das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar a existência de vícios no aresto embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, e diante da comprovação da autoria e materialidade, manteve a sentença condenatória, redimensionando a pena, unicamente, para incluir a confissão espontânea do réu e definir novo prazo das medidas protetivas.
4. Inexiste omissão ou contradição, uma vez que todos os temas levantados foram devidamente tratados no aresto embargado.
5. Ausentes a omissão, contradição ou obscuridade apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos não providos.